Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730642-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO POSSIDONIO DE LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese: 1) ilegitimidade do exequente, por não ter constado da lista de filiados juntada à inicial; 2) prescrição da pretensão executória, pois a interrupção do prazo se ;/fdeu em 22/11/2013 pelo ajuizamento da ação cautelar coletiva de protesto e, restabelecido pela metade, se exauriu em 22/05/2016; 3) necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva; 4) inexistência de direito após 1990, em razão da compensação dos reajustes concedidos (Lei Distrital 117/90); 5) limitação temporal da condenação à vigência da Lei Distrital 38/89 (revogada pela Lei Distrital em 23/07/1990); 6) excesso de execução decorrente da não utilização da remuneração do servidor à época. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que todos os filiados do sindicato autor ostentam legitimidade para executar individualmente o título judicial. Também não vislumbro a ocorrência da prescrição, pois, conforme constou da decisão agravada, a ação principal transitou em julgado em 2019. Por sua vez, quanto à compensação dos reajustes concedidos, não se tratando de causa superveniente à sentença, tal determinação viola a coisa julgada. Nesse sentido: “(...) 1. A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que não determinou a compensação com os reajustes concedidos antes do ajuizamento da demanda. Assim, o deferimento de compensação dos reajustes específicos concedidos anteriormente ao título judicial, ofende a coisa julgada. 2. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. Todavia, não ofende a coisa julgada, a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença. 3. Considerando a legalidade da compensação com reajustes concedidos por leis posteriores a data da prolação da sentença e ausência de informação quanto aos índices de reajustes concedidos após, necessária a pericial contábil para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer referente a incorporação dos índices inflacionários na remuneração dos agravados/exequentes. (...)” (Acórdão 1286279, 00334146120168070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à limitação temporal, o C. STJ afastou expressamente essa possibilidade. Por fim, quanto ao excesso de execução alegado, ao que consta da ficha financeira e do memorial de cálculo de ID 96009061 e 96009062 do processo originário), foi utilizada como base de cálculo a remuneração do servidor à época. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, bem como que se aguarde o retorno dos autos da Contadoria Judicial, conforme determinado pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator